Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-38.2016.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000052-38.2016.8.05.0222

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s): JOVENTINO SAMPAIO SANTANA, CLAUDIO GARCIA CHETTO, GILBERTO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE PONHA EM DÚVIDA A HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO RECORRENTE FOI PRATICADA SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DE SITUAÇÃO QUE FIZESSE O RECORRENTE VISLUMBRAR A SITUAÇÃO DE INJUSTA E IMINENTE AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE E INADEQUAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wanderson da Silva Santos,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA (ID 29756125), que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/06 (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, respectivamente), submetendo-o à julgamento perante o Tribunal Popular.

Inconformado com a sentença supramencionada, nas razões recursais (ID 29756133), o Recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença devido à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude de o magistrado singular ter indeferido o seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Subsidiariamente, pleiteia a sua absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa.

De início, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa devido ao indeferimento do seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Afinal, não obstantes os relatórios coligidos às fls. 722/730 (PJe 1º Grau) evidenciem que o Recorrente realiza tratamento psiquiátrico e que algumas testemunhas tenham apontado o modo diferente dele se vestir, tais fatos, essencialmente, não são suficientes para pôr em dúvida à sua plena capacidade de discernimento, a ponto de justificar a realização do referido exame pericial. Nesse sentido, não se pode olvidar que, consoante brilhantemente ressaltado pelo magistrado singular, a testemunha Solimar Antônio Milli, proprietário da fazenda onde o Recorrente trabalhava, disse que o mesmo sempre laborou de forma correta – comportamento que diverge do padrão de uma pessoa que não tenha discernimento. Sobre a matéria, o art. 149 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que o acusado somente será submetido à exame médico-legal quando houver dúvida sobre a sua integridade mental, não é, no entanto, o que ocorre no presente feito. Ademais, cumpre destacar que a realização do exame em questão não é automática ou obrigatória, cabendo ao Julgador aferir a real necessidade de autorizá-lo para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada. Sendo assim, o indeferimento da instauração do incidente de sanidade mental não configura cerceamento de defesa, notadamente quando justificado em virtude da carência de dúvida acerca da higidez mental do Recorrente. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser declarada.

Ademais, cumpre afastar o pedido de absolvição sumária. Com efeito, embora suscite a excludente de ilicitude concernente à legítima defesa, não há qualquer evidência nos autos, pelo menos por enquanto, acerca da injusta e iminente agressão que o Recorrente ou terceiro estivesse sofrendo, no momento do delito. A propósito, as testemunhas ouvidas, até então, informaram que não houve briga anterior ou reação da vítima que configurasse, nem em sede imaginária, possível ataque injusto e iminente que justificasse a conduta imputada ao Recorrente. Ao contrário, ao que parece, o Recorrente foi quem invadiu a casa da vítima e deflagrou os golpes de faca contra a mesma. Além disso, é notório a desproporcionalidade e a inadequação do meio, em tese, utilizado pelo Recorrente, afinal, supostamente realizou diversos golpes de faca contra a vítima, tendo, inclusive, a perseguido para prosseguir com o ataque, mesmo após esta ter tentado fugir. Assim, resta claro que não há substrato categórico nos autos, ao menos neste momento, para entender que o Recorrente realmente agiu conforme previsto no artigo

25 do Código Penal, cujo enunciado dispõe que: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Desta feita, a sentença não merece reforma.

Recurso em Sentido Estrito
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0000052-38.2016.8.05.0222,
que tem como Recorrente,
WANDERSON DA SILVA SANTOS,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.